Tribunal: TJES
Processo: 5007834-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007834-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RUMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DO PROTESTO DEFERIDA. FATURAS EM ATRASO QUE FORAM QUITADAS. ACORDO DE PARCELAMENTO APARENTEMENTE NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZAR ESTE VALOR PARA QUITAR FATURAS SUBSEQUENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A dívida do consumidor perante a concessionária de serviço público, decorrente do atraso do pagamento de faturas mensais de consumo de energia elétrica, pode ser levado a protesto como forma de cobrança extrajudicial, conforme autoriza a Lei nº 9.492/97. Entretanto, caso o contribuinte logre êxito em demonstrar que a cobrança pela concessionária de energia elétrica é indevida, poderá, consequentemente, obter a sustação do protesto já emitido, na medida em que o protesto de dívida consiste apenas em ato formal pelo qual se demonstra a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação pelo consumidor.

2
)
É incontroverso que a empresa agravada buscou efetuar o pagamento das faturas de abril e maio de 2018 que estavam vencidas. Todavia, a concessionária de energia elétrica informa que o valor objeto do pagamento não foi utilizado para quitar as referidas faturas, mas, sim, como desconto do valor devido das faturas subsequentes (julho e agosto de 2018), com base no art. 112 da Resolução ANELL nº 414/2020, de modo que aquela dívida, que teria sido objeto de parcelamento inadimplido, continuaria em vigor, legitimando a cobrança e protesto, por se tratar de exercício regular do direito (art. 188, inciso I, do CC/02).

3
)
Muito embora o então vigente art. 118,
caput
e § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (redação basicamente reproduzida no art. 344,
caput
e § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021) autorizasse que o débito das faturas de energia elétrica em atraso fosse parcelado e que o atraso no seu pagamento implicaria a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, como a concessionária agravante não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de instruir o feito com cópia do procedimento administrativo em que foi realizado o parcelamento dos débitos das faturas de abril e maio de 2018, bem como não questiona que o pagamento efetuado pela agravada teria se dado em montante inferior ao acordado, não há como deixar de reconhecer, ao menos nesta fase de cognição sumária, que houve o adimplemento da dívida com o pagamento da segunda via das aludidas faturas, tornando aparentemente irregular o protesto lavrado.

4
)
O consumidor tem direito ao pagamento antecipado do parcelamento da dívida, total ou parcial, no escopo de evitar a incidência de juros e demais acréscimos no débito, o que, inclusive, foi positivado no § 4º do art. 344, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, de forma que não poderia, a princípio, a recorrente ter voluntariamente optado por utilizar a quantia para debitar em faturas subsequentes da recorrida, e não na quitação da dívida em aberto, que era justamente a intenção da agravada, e, ainda, manter a lavratura do protesto.

5
)
No caso, não houve pagamento indevido ou superior ao previsto em fatura pela empresa consumidora agravada, mas, sim, quitação de dívida de faturas em atraso, de forma que não poderia, a princípio, a concessionária agravante optar por manter o débito em aberto, com a consequente cobrança extrajudicial, e utilizar a quantia para descontar dos valores devidos das faturas subsequentes, descortinando a aparente probabilidade do direito da empresa agravada.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 5515708) que, nos autos da
ação
declaratória de
inexistência de débito c/c indenizatória
proposta por
Rumagran Mármores e Granitos Eirelli-EPP
(nº 5005729-84.2023.8.08.0011), deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a recorrente que suspenda a cobrança e retire os protestos referente às faturas de abril e maio de 2018, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que a agravada propôs a demanda originária asseverando que as faturas dos meses de abril e maio de 2018 teriam sido quitadas e ilegalmente cobradas pela concessionária agravante, a qual, ainda, indevidamente realizou o protesto das supostas dívidas, tendo o juízo
a quo
aferido a probabilidade do direito da recorrida diante da aparente comprovação do pagamento das mencionadas faturas de consumo de energia elétrica, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela concessionária demandada, sob a premissa que as faturas continuariam “abertas” considerando que o pagamento voluntário ocorreu apenas após a celebração de acordo de parcelamento, inviabilizando a sua liquidação, de modo que a quantia foi utilizada para abater o valor dos meses seguintes (julho e agosto de 2018), o que legitimaria a cobrança e protesto efetuados.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento, o que acarretou a interposição de
recurso de agravo interno
pel
a concessionária

agravante
, no qual, resumidamente, alega que a empresa agravada teria feito o parcelamento daquelas faturas que se permanecem em atraso até o momento, o que pode ser aferido pelo
print
da tela do sistema da recorrente, o que legitimou a utilização do crédito para o pagamento das faturas mais recentes e o protesto da dívida.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela agravante no
a
gravo
i
nterno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a concessionária de serviço público poderia manter a cobrança e o protesto de faturas de consumo de energia elétrica cujos pagamentos ocorreram após a celebração de eventual acordo de parcelamento.

A dívida do consumidor perante a concessionária de serviço público, decorrente do atraso do pagamento de faturas mensais de consumo de energia elétrica, pode ser levado a protesto como forma de cobrança extrajudicial, conforme autoriza a Lei nº 9.492/97. Entretanto, caso o contribuinte logre êxito em demonstrar que a cobrança pela concessionária de energia elétrica é indevida, poderá, consequentemente, obter a sustação do protesto já emitido, na medida em que o protesto de dívida consiste apenas em ato formal pelo qual se demonstra a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação pelo consumidor.

Na hipótese, consoante bem ponderou o juízo
a quo
,
a empresa agravada logrou êxito em demonstrar que realizou o pagamento das faturas de abril e maio de 2018 que estavam em atraso
, tendo em vista que colacionou ao processo originário o Extrato de 2ª via de conta indicando como faturas vencidas: abril/2018, com data de vencimento em 01/06/2018, valor de R$ 27.674,00 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais), e maio/2018, com data de vencimento em 02/07/2018, valor de R$ 14.853,55 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) [ID 25978502], bem como os comprovantes de pagamento referentes a abril/2018, com data de vencimento em 01/06/2018 e data de pagamento 03/07/2018, pagamento via boleto, valor de R$ 27.674,40 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), e a maio/2018, com data de vencimento em 02/07/2018 e data de pagamento 25/07/2018, pagamento via boleto, valor de R$ 14.853,55 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) [ID’s 25979355 e 25979356].

Este fato é incontroverso
, ou seja, a própria concessionária de energia elétrica agravante confirma que a empresa agravada procedeu desta forma, buscando efetuar o pagamento das faturas de abril e maio de 2018 que estavam vencidas. Todavia, a recorrente informa que o valor objeto do pagamento não foi utilizado para quitar as referidas faturas, mas, sim, como desconto do valor devido das faturas subsequentes (julho e agosto de 2018), com base no art. 112 da Resolução ANELL nº 414/2020, de modo que aquela dívida, que teria sido objeto de parcelamento inadimplido, continuaria em vigor, legitimando a cobrança e protesto, por se tratar de exercício regular do direito (art. 188, inciso I, do CC/02).

Além de a concessionária agravante não ter comprovado a existência do acordo firmado junto à agravada de parcelamento da dívida gerada pelas faturas de abril e maio de 2018, uma vez que apenas colacionou um
print
de tela em sua contestação no processo originário, tal circunstância, aparentemente, não teria o condão de obstar a quitação daquelas faturas, na medida em que foi possível ao consumidor gerar a 2ª (segunda) via das contas e efetuar o seu pagamento, não podendo a concessionária recorrente, deliberada e voluntariamente, optar por utilizar tal quantia para quitar as faturas atuais da recorrida, sem a sua anuência.

É verdade que o então vigente art. 118,
caput
e § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010
1
(redação basicamente reproduzida no art. 344,
caput
e § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
2
), autorizava que o débito das faturas de energia elétrica em atraso fosse parcelado e que o atraso no seu pagamento implicaria a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária. Todavia, como a concessionária agravante não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de instruir o feito com cópia do procedimento administrativo em que foi realizado o parcelamento dos débitos das faturas de abril e maio de 2018, bem como não questiona que o pagamento efetuado pela agravada teria se dado em montante inferior ao acordado, não há como deixar de reconhecer, ao menos nesta fase de cognição sumária, que houve o adimplemento da dívida com o pagamento da segunda via das aludidas faturas, tornando aparentemente irregular o protesto lavrado.

Ao contrário do asseverado pela agravante, o consumidor tem direito ao pagamento antecipado do parcelamento da dívida, total ou parcial, no escopo de evitar a incidência de juros e demais acréscimos no débito, o que, inclusive, foi positivado no § 4º do art. 344, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
3
, de forma que não poderia, a princípio, a recorrente ter voluntariamente optado por utilizar a quantia para debitar em faturas subsequentes da recorrida, e não na quitação da dívida em aberto, que era justamente a intenção da agravada, e, ainda, manter a lavratura do protesto.

A concessionária agravante justifica que utilizou a quantia paga pela agravada nas faturais subsequentes em aberto com base no então vigente art. 112,
caput
e § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010
4
(basicamente reproduzido no art. 342,
caput
e § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
5
). Entretanto, esta norma regulamentar objetiva orientar a atuação da concessionária de energia elétrica quando há pagamento em duplicidade ou em valor superior ao previsto na fatura pelo consumidor, de forma que, em vez de devolver a quantia indevidamente paga, a prestadora de serviço público realiza o desconto do valor pago a maior nas faturas dos meses subsequentes, como se fosse um crédito do consumidor, situação totalmente distinta da noticiada nos presentes autos, inviabilizando a sua aplicação.

No caso, não houve pagamento indevido ou superior ao previsto em fatura pela empresa consumidora agravada, mas, sim, quitação de dívida de faturas em atraso, de forma que não poderia, a princípio, a concessionária agravante optar por manter o débito em aberto, com a consequente cobrança extrajudicial, e utilizar a quantia para descontar dos valores devidos das faturas subsequentes, descortinando a aparente probabilidade do direito da empresa agravada.

Diante do contexto em que a empresa consumidora agravada demonstra que efetuou o pagamento da segunda via das faturas em atraso e a concessionária agravante não questiona o valor da quantia adimplida, mas, sim, que poderia ter utilizado a quantia noutras faturas mais atuais, não há como deixar de reconhecer a probabilidade do direito da pessoa jurídica recorrida em declarar a inexigibilidade do débito e obter a consequente sustação do protesto de seu nome lançado em cadastro de inadimplentes.

Na realidade, o próprio
print
da tela do sistema da concessionária agravante, por ela utilizado para comprovar o suposto parcelamento das faturas em atraso, revela que o acordo de parcelamento não teria sido concluído em virtude de a agravada não ter apresentado a documentação necessária para tanto, o que, ao menos nesta fase de cognição sumária, obsta o acolhimento da pretensão recursal, já que as razões apresentadas deverão ser objeto de aprofundamento probatório perante a instância primeva.

Ademais, a manutenção da decisão objurgada tem por escopo afastar o
periculum in mora
que recai sobre a empresa agravada, que, diante da negativação de seu nome no cadastro de devedores, tem dificultado o pleno e regular desenvolvimento de suas atividades, risco este muito superior a eventual efeito multiplicador desfavorável à recorrente, que não tem nenhuma chance de gerar um colapso do sistema com a preservação do
decisum
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1

Art. 118º.

O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora. § 1º O atraso no pagamento implica a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 126.

2
Art. 344. A distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. § 2º O atraso no pagamento implica incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 343.

3
Art. 344. (...). § 4º O consumidor e demais usuários têm direito ao pagamento antecipado do parcelamento, total ou parcial, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

4

Art. 112.
Constatada a duplicidade no pagamento de faturas, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor por meio de desconto na fatura subsequente à constatação. § 2º Caso o valor a compensar seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes.

5
Art. 342. Constatada a duplicidade no pagamento de faturas, a distribuidora deve devolver ao consumidor e demais usuários o valor pago indevidamente, por meio de crédito na fatura subsequente à constatação. § 2º Caso o valor a compensar seja maior que o valor da fatura, o crédito restante deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.